Tribunal: TJDFT
Processo: 0740593-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE ESPERADO. VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA E DOMICÍLIO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão de apreensão de substâncias entorpecentes recebidas via postal e encontradas no domicílio do paciente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado ou ação monitorada lícita; (ii) estabelecer se a abertura da correspondência sem ordem judicial configura prova ilícita; (iii) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio do paciente.
III. Razões de decidir
3. O flagrante é considerado esperado, decorrente de notitia criminis qualificada, sem induzimento à prática criminosa, sendo lícito conforme jurisprudência consolidada.
4. A abertura da correspondência postal, diante de fundados indícios de atividade ilícita, é válida, conforme entendimento do STF no Tema 1041 de Repercussão Geral.
5. O ingresso no domicílio é justificado pela natureza permanente do crime de tráfico, configurando flagrante delito, com justa causa evidenciada pela apreensão de drogas e instrumentos de traficância.
6. A alegação de coação no consentimento para entrada no domicílio demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.
7. Os depoimentos dos policiais, corroborados por provas materiais, apresentam presunção de veracidade e relevância probatória, especialmente em crimes de tráfico.
8. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de indícios de tráfico interestadual.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
IV. Dispositivo
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 244, 282, 310, 312, 313, 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1116949 ED (Tema 1041); STJ, AgRg no HC 876.280; AgRg no REsp 2.098.825/CE; AgRg no AREsp 2.815.704/MS; HC 865.665/AM; AgRg no HC 982.216/PR.